Tribunal: TJPA
Processo: 0002141-97.2020.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002141-97.2020.8.14.0010

APELANTE: RUAN PABLO CARDOSO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO. CRIME DE ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PRESENÇA DE PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. DECOTE DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. AS PROVAS DOS AUTOS DEMONSTRAM O USO DO ARMAMENTO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DESTA CORTE E PRECEDENTES DO STJ. PEDIDO DE APLIAÇÃO DA FRAÇÃO DE UM TERÇO NA TERCEIRA FASE DO CÁLCULO DE PENA. NÃO ACOLHIMENTO. APLICAÇÃO DA REGRA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 68 DO CPB. A DETRAÇÃO PENAL DEVERÁ SER REALIZADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL, EM FACE DA NÃO COMPROVAÇÃO DO TEMPO EXATO DE PRISÃO CAUTELAR DO APELANTE. MANTIDO O REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

I.
Existem elementos de convicção que comprovam autoria e materialidade do crime. Presente auto de reconhecimento de pessoa realizado em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Há, ainda, os depoimentos prestados em juízo. Tanto a vítima, quanto a testemunha ocular Alessandra Camões Pureza confirmaram a versão da acusação, alegando que o recorrente, em companhia de outro meliante, teria subtraído a motocicleta do ofendido, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo. É sabido que nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando corroborada por fartas provas e a
res furtiva
é achada na posse do réu, sem justificativa para tanto. Precedentes. Eventuais vícios na realização do reconhecimento em sede policial não tem o condão de, por si só, levar a declaração de nulidade e a absolvição do recorrente. A uma, porque a sentença não se encontra lastreada unicamente no malfadado reconhecimento. A duas, porque o reconhecimento foi repetido e confirmado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, quando a vítima apontou o apelante como autor do crime.
Logo, não há que se falar em insuficiência de provas;

DOSIMETRIA

II.
A majorante do uso da arma de fogo deve ser aplicada, posto que as provas dos autos são claras em apontar o uso do armamento como forma obter a subtração patrimonial, mediante grave ameaça. Aliás, é irrelevante o fato da arma não ter sido apreendida ou submetida a exames para contatação de seu potencial lesivo, conforme entendimento mais recente do Superior Tribunal de Justiça. No mesmo sentido é a Súmula 14 do Tribunal de Justiça do Pará, que assim dispõe:
“é desnecessária a apreensão da arma ou realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2°, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.”
Inviável a aplicação da fração de um terço, decorrente do concurso de pessoas. Segundo o art. 68, parágrafo único do CPB, sobrevindo o concurso entre majorantes, o juiz poderá optar por aplicar um só aumento, prevalecendo, contudo, a causa que mais aumente. É o caso dos autos, em que o julgador optou por aplicar unicamente a majorante do uso de arma de fogo, a qual impõe um acréscimo maior de pena. Não tendo a defesa se desincumbido do ônus de demonstrar o tempo exato de prisão cautelar do recorrente, inviável a realização da detração penal neste julgado. Assim, tal providência deve ficar a cargo, excepcionalmente, do juízo da execução penal. Mantido o regime semiaberto de cumprimento de pena, pois se encontra de acordo com as regras do art. 33 do CPB;

DO PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE

III.
A defesa requereu que seja dado ao apelante o direito de recorrer em liberdade. Todavia, é cediço nesta Corte que o recurso de apelação não é a via adequada para pedidos deste jaez. O pleito deve ser deduzido em habeas corpus, remédio heroico de competência da Seção de Direito Penal, ex

vi do art. 30, inciso I, alínea “a” do RITJ/PA.
Recurso de apelação conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e julgá-lo improvido
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

RUAN PABLO CARDOSO DA SILVA
,

inconformado com a r. sentença que o condenou
à pena de seis anos e seis meses de reclusão, em regime semiaberto, mais quatorze dias-multa, pela

prática do crime de roubo majorado,

tipificado no art. 157, § 2º II e §2º - A, inciso I, do CPB
, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito

da

1ª Vara

Cumulativa de Breves/PA.

Em suas razões, a defesa requer a absolvição por
insuficiência de provas para a condenação e a declaração de nulidade do reconhecimento pessoal
, por violação a regra do art. 226 do CPPB. Ainda, postula pelo
afastamento da majorante do uso de arma de fogo
, uma vez que o armamento não foi apreendido e periciado. A defesa também pugna pela
aplicação da fração de um terço na majorante do concurso de pessoas
, realizando-se a
detração penal

e a adequação para o regime prisional aberto
. Aduziu, que o recorrente teria o direito de apelar em liberdade, mormente porque o regime semiaberto aplicado na sentença seria incompatível com a prisão preventiva. Ao final, requereu o
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em contrarrazões,
o órgão ministerial pediu o
improvimento
da apelação da defesa. Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
parcial provimento do recurso, para que seja

modificada a sentença
, apenas com
relação à manutenção da prisão.

À revisão

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo
e transcrevo os fatos narrados na exordial acusatória.

“[...]
No dia 29/03/2020, por volta das 01:00h. em via pública, na Rua 07 de setembro.
esquina com a Rua Benjamin Constant, nesta urbe, o denunciado
RUAN PABLO DA SILVA,
na
companhia de um sujeito ainda não identificado, portanto, em concurso de pessoas e mediante
grave ameaça, pois estava munido com arma de fogo caseira, subtraiu 01 (uma) motocicleta Honda
Biz 110, de cor branca, com CHASSI 9C2JC7000KR407506, da vítima Max Renei Sousa da Silva.
Depreende-se da peça investigativa que no dia, hora e local supramencionados a vítima estava a caminho de sua residência, quando foi surpreendida e abordada pelo denunciado e
seu comparsa ainda não identificado, sendo que estes na posse de uma arma de fogo caseira
anunciaram o assalto. A seguir, subtraíram da vítima a motocicleta citada ao norte e evadiram-se
do local. Ocorre que a testemunha Alessandra Camões Pureza, do interior de sua residência, acabou presenciando toda a ação criminosa narrada acima, então após a fuga dos assaltantes dirigiu-se até Max Renei no intuito de prestar-lhe ajuda. Deste modo, vítima e testemunha logo acionaram a polícia militar relatando os fatos, tendo os agentes iniciado diligências para localizar os assaltantes, sendo que obtiveram êxito em capturar RUAN, o qual ainda encontrava-se com a posse do veículo roubado. Diante disso, o denunciado fora preso em flagrante e conduzido para a Delegacia de Polícia para procedimentos pertinentes e a motocicleta foi devidamente apreendida (Auto de Apreensão de fl. 14). Em sede policial, a vítima e a testemunha Alessandra reconheceram o denunciado como um dos autores do crime, conforme Autos de Reconhecimento de Pessoa de fls. 05 e 08. Por outro lado. a motocicleta foi restituída ao proprietário, ora vítima (Auto de Entrega de fl. 15).E por fim, o juízo desta Comarca homologou a prisão em flagrante do denunciado e a converteu em preventiva [...]” (SIC)

São os fatos.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A defesa, em suma, requereu a absolvição do apelante por insuficiência de provas. Ocorre que, analisando os autos, constata-se que existem elementos de convicção que comprovam autoria e materialidade do crime. Com efeito, presente auto de reconhecimento de pessoa realizado em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Há, ainda, os depoimentos prestados em juízo. Tanto a vítima, quanto a testemunha ocular Alessandra Camões Pureza confirmaram a versão da acusação, alegando que o recorrente, em companhia de outro meliante, teria subtraído a motocicleta do ofendido, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo. Mister transcrever os trechos de depoimentos constantes do édito condenatório.

“A vítima MAX RENEI DE SOUSA DA SILVA, em Juízo, declarou que estava retornando da casa de sua namorada, quando “tinha dois rapazes na esquina e quando eu cheguei eles andaram um pouco e me abordaram, na frente da casa de uma tia minha, foi até minha prima que viu, eles me: um dos criminosos ”me apontou a arma e falou que era pra eu descer da moto, que eles iam levar”; ambos estavam com o rosto descoberto: reconheceu o acusado na delegacia e não teve dúvida alguma da sua participação no crime, inclusive era justamente o que estava armado (mídia gravada à fl. 73).”

“ALESSANDRA CAMÕES PUREZA, testemunha de acusação, em Juízo afirmou que: “a gente mora numa casa de alto, ai eu ia guardar a minha moto, ai eu vi que tinha dois rapazes, ai eu fiquei com medo de descer, ai eu fiquei em cima, ai logo em seguida o meu primo dobrou, quando ele dobrou bem na frente de casa, eles puxaram a arma, ai meu primo parou a moto, ai ele reconheceu e lá na delegacia a gente confirmou que era ele mesmo.” (Mídia gravada à fl.73)”

É sabido que nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade,
a palavra da vítima tem especial valor probante
, máxime quando corroborada por fartas provas e a
res furtiva

é achada na posse do réu,
sem justificativa para tanto. Senão vejamos:

“[...] PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO ENQUANTO O RÉU DESCONTAVA PENA EM REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. WRIT NÃO CONHECIDO. [...]
"Vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie"
(AgRg no AREsp 1.429.354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 5/4/2019) [...] 6. Writ não conhecido. (HC 544.290/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020) [...]”

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DA DEFESA – FURTO – ARTIGO 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – PLEITO ABSOLUTÓRIO – NÃO ACOLHIDO – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – APREENSÃO DA RES FURTIVA NA POSSE DO RÉU – INVERSÃO DO ÔNUS PROBANDI – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.
O agente preso na posse da res furtiva inverte o ônus da prova, cabendo-lhe comprovar que não praticou a subtração, apresentando justificativa inequívocas (ônus que não se desincumbiu), o que aliado aos demais provas, convola-se em certeza à autorizar o decreto condenatório.
(TJ-MS - APR: 00020619520188120031 MS 0002061-95.2018.8.12.0031, Relator: Des. Jonas Hass Silva Júnior, Data de Julgamento: 30/11/2021, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/12/2021)”

Eventuais vícios na realização do reconhecimento em sede policial não tem o condão de, por si só, levar a declaração de nulidade e a absolvição do recorrente. A uma, porque a sentença não se encontra lastreada unicamente no malfadado reconhecimento. A duas, porque o reconhecimento foi repetido e confirmado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, quando a vítima apontou o apelante como autor do crime.
Não há que se falar em insuficiência de provas.

DOSIMETRIA

A defesa postula pelo afastamento da majorante do uso de arma de fogo, uma vez que o armamento não foi apreendido e periciado. A defesa também pugna pela aplicação da fração de um terço na majorante do concurso de pessoas, realizando-se a detração penal e a adequação para o regime prisional aberto. Todavia, razão não lhe assiste.

Transcrevo a dosimetria:

“Culpabilidade: normal à espécie, nada tendo a se valorar; Antecedentes: não registra antecedentes criminais, em face do enunciado da Súmula nº 444 do STJ. Conduta social: Poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la. Personalidade do agente: Poucos elementos foram coletados a respeito da personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la. Motivos do crime: próprios à espécie, quais sejam, a busca do lucro fácil propiciado pelo crime, o que já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio, razão pela qual deixo de valorar. Circunstâncias: encontram-se relatadas nos autos, sendo que se constituem em causa de aumento de pena, razão pela qual deixo de valorar nesse momento para não incorrer em bis in idem. Consequências: nada que extrapole o tipo penal. Comportamento da vítima: em nada influenciou na prática do delito. À vista da análise feita individualmente, fixo a pena base em 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO e 10 (DEZ) DIAS-MULTA. Não há circunstâncias atenuantes ou agravantes. Não há causa de diminuição.
Considerando o concurso de causas de aumento (art. 68, parágrafo único, do CP), reconheço a causa de aumento de pena no patamar de 2/3 (art. 157, §2º, II, §2º-A, I, CP), observadas as circunstâncias do caso, especialmente, pelo modus operandi, ante à dinâmica delitiva realizada de forma organizada, visto que o crime foi cometido por dois agentes e com emprego de arma de fogo, o que facilitou a execução da empreitada criminosa.
Desta feita, inexistindo outras causas, torno a reprimenda definitiva em 06 (SEIS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 14 (QUATORZE) DIAS-MULTA. Fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo ao tempo do fato delituoso.”

A majorante do uso da arma de fogo deve ser aplicada, posto que as provas dos autos são claras em apontar o uso do armamento como forma obter a subtração patrimonial mediante grave ameaça. Aliás, é irrelevante o fato da arma não ter sido apreendida ou submetida a exames para contatação de seu potencial lesivo, conforme entendimento mais recente do Superior Tribunal de Justiça
infra
transcrito:

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RUBO. DECOTE DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. NCONCLUSÃO OU INIDONEIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Terceira Seção desta corte, quando do julgamento do ERESP n. 961.863/RS, firmou o entendimento no sentido de que para a incidência da majorante do emprego de arma de fogo no crime de roubo é dispensável a apreensão e realização de perícia na arma de fogo, desde que existentes outros meios que comprovem a utilização desta, tal como se deu na hipótese, em que as vítimas relataram o uso do artefato. 2. A pretensão e excluir a majorante do emprego de arma de fogo por inconclusão ou inidoneidade da palavra da vítima demanda o reexame de provas, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo regimental desprovido. “

No mesmo sentido é a Súmula 14 do Tribunal de Justiça do Pará, que assim dispõe:

“É desnecessária a apreensão da arma ou realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2°, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.”

Inviável a aplicação da fração de um terço, decorrente do concurso de pessoas. Segundo o art. 68, parágrafo único do CPB
[1]
, sobrevindo o concurso entre majorantes, o juiz poderá
optar por aplicar um só aumento, prevalecendo, contudo, a causa que mais aumente.
É o caso dos autos, em que o

julgador optou por aplicar

unicamente a majorante do uso de arma de fogo, a qual impõe um acréscimo maior de pena.

Não tendo a defesa se desincumbido do ônus de demonstrar o tempo exato de prisão cautelar do recorrente,
inviável a realização da detração penal neste julgado. Assim, tal providência deve ficar a cargo, excepcionalmente, do

juízo da execução penal.

Mantido o regime semiaberto de cumprimento de pena, pois se encontra de acordo com as regras do art. 33 do CPB.

DO PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE

A defesa requereu que seja dado ao apelante o direito de recorrer em liberdade. Todavia, é cediço nesta Corte que o recurso de apelação não é a via adequada para pedidos deste jaez. O pleito deve ser deduzido em habeas corpus, remédio heroico de competência da Seção de Direito Penal, ex vi do art. 30, inciso I, alínea “a” do RITJ/PA.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
nego provimento ao recurso
, nos termos da fundamentação. É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]

Art. 68 - A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento.
Parágrafo único - No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua.

Belém, 29/08/2023